Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. ADEQUADO
1.O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. O art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, protegendo de forma reflexa a integridade da vítima beneficiária das medidas protetivas descumpridas. O sujeito passivo direto (primário), portanto, é o Estado, que teve uma ordem judicial desrespeitada, e o sujeito passivo indireto (secundário) é a própria vítima de violência doméstica. Logo, é absolutamente irrelevante o consentimento da vítima quanto a aproximação do réu em desconformidade com a medida protetiva imposta.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por ausência de tipicidade da conduta, tampouco pela excludente de ilicitude referente ao consentimento da vítima.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, critério adotado pelo magistrado na fixação da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.